Tribunal: STF
Processo: RE 218595
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGADA
 OFENSA AO INCISO IV DO ART. 7O DA CARTA DE OUTUBRO. OMISSÃO
INEXISTENTE.
A alegada ofensa ao inciso IV do art. 7o da Magna
Carta foi expressamente afastada pela decisão embargada. Decisão
essa que, proferida à unanimidade pela colenda Primeira Turma do
STF, lançou mão, no ponto específico, do que decidido no AI
162.999-AgR (Segunda Turma), Relator o Ministro Aurélio.
Patente,
pois, a intenção da embargante em rediscutir o mérito da
controvérsia, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos
embargos declaratórios (art. 535 do CPC).
Embargos
rejeitados.
Tratando-se de recurso manifestamente protelatório,
condeno a parte embargante ao pagamento de 1% sobre o valor da
causa, a ser revertido em favor dos embargados. O que faço com
amparo no § único do art. 538 do Código de Processo Civil.